Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-97.2019.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-97.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBISON DEZIDERIO - CPF: 000.428.691-02 (APELADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO CAZELLA - CPF: 431.455.829-68 (APELANTE), RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA - CPF: 024.814.009-41 (ADVOGADO), N. S. K. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.545.483/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO– ALEGADO VÍCIO OCULTO – ADULTERAÇÃO DE CHASSI – COMPROVADO – RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA – AFASTADA – PROCURAÇÃO OUTORGADA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ha que se falar em ilegitimidade passiva, se a empresa apelante, ainda que representada por terceiro, participou do negocio jurídico, por meio de instrumento procuratório outorgado conferindo poderes específicos para a venda do automóvel.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Evidenciada que a parte autora aufere renda superior a 10 salários mínimos,

impõe-se a revogação do beneficio da assistência judiciaria gratuita, apenas extensivo àqueles que não possuem condições econômico-financeira para arcar com os encargos processuais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcio Antônio Cazella
e
N.S.K Transportes Ltda.,

contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos
da A
ção de Indenização por Perdas e Danos n. 1000001-97.2019.8.11.0105, proposta por

Robinson Dezidério
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar desfeito o negócio jurídico de compra e venda do veículo semirreboque,

marca Noma, Placa OTC-8478,
e condenou os réus a restituir ao autor o

valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), referente ao bem, acrescidos dos consectários legais.

E, diante da sucumbência reciproca, fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa,
a serem partilhados entre as partes, de acordo com a proporção de 35% pelo autor e de 65% pelos réus,
observado a condição suspensiva do

§3o do art. 98 do CPC, em relação ao autor.

Inconformados, recorrem os réus, ora apelantes, requerendo, preliminarmente, o beneficio da justiça gratuita. Em seguida, sustentam a ilegitimidade passiva da empresa N.S.K, Transportes ME, por não ter integrado o negócio jurídico de compra e venda. No ponto, diz que a procuração outorgada à empresa, serviu apenas como meio para o apelante Marcio Cazella, assinar o documento de transferência do bem ao apelado, não configurando qualquer negociação entre as partes.

Segue, ainda, impugnando o benefício da assistência judiciária gratuita deferida ao autor, ora apelado, sob o argumento de que este possui bens de elevado valor.

Forte em tais argumentos, postulam a reforma da sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa, e indeferir a justiça gratuita para condenar o apelado no ônus de sucumbência.

Instados a comprovar a hipossuficiência, os apelantes juntaram documentos no id n. 154026164.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id n. 15121205)

É o relatório.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais proposta por
Robson Deziderio,
objetivando a condenação dos requeridos, ao ressarcimento dos prejuízos materiais e morais decorrentes da aquisição do veiculo

Carreta LS SR/Noma SR3E27 CG, ano e modelo 2011, com vicio oculto, consistente em chassi adulterado.

Narrou o autor na inicial que adquiriu o veiculo do primeiro requerido pela quantia total de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), que após a compra quando estava realizando trabalho na cidade de Rondonópolis,
foi surpreendido pela polícia que em procedimento de vistoria notou sinais de adulteração no chassi da carreta, realizando a apreensão do bem, e que após

elaborado laudo pericial foi constatado se tratar de chassi adulterado.

Em razão de tal fato, manejou a ação originária na qual busca o ressarcimento dos prejuízos materiais, incluindo os lucros cessantes, e os danos extrapatrimoniais pelos deletérios experimentados.

Transcorrida a marcha processual, apresentada contestação e réplica, sobreveio sentença de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar desfeito o negócio jurídico e condenar os requeridos a restituir ao autor o valor pago pelo semirreboque, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os requeridos.

Insurgem-se, sustentando, apenas, questões processuais, ou seja, matérias preliminares,

consistentes na ilegitimidade passiva da empresa N.S.K Transportes e

na impugnação à gratuidade da justiça concedida ao apelado.

No que pertine a alegada ilegitimidade passiva, a recorrente N.S.K Transportes alega que o contrato de compra e venda do semirreboque foi firmado apenas entre o primeiro requerido – Marcio Antônio Cazella e o autor, não participando a empresa do negócio jurídico.

No tópico, pontua que a procuração foi outorgada apenas para fins de transferência do bem.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a preliminar não merece acolhida, isto porque, ao que se verifica, o instrumento procuratório foi outorgado conferindo poderes específicos para a venda do bem, e demais atos necessários à circulação e transferência do veículo perante os órgãos de trânsito e autoridades policiais, o que evidencia que a propriedade do semirreboque pertencia a empresa N.S.K Transportes Ltda-Me., ainda que não tenha participado do contrato particular de compra e venda da carreta, já que a procuração, porquanto, ato jurídico unilateral, apenas conferiu poderes ao primeiro requerido – Marcio, para agir em nome da empresa outorgante, então titular do bem, na celebração do negócio jurídico.

Veja:

Assim, não ha que se falar em ilegitimidade passiva, na medida em que a empresa apelante, ainda que representada por terceiro, participou do negocio jurídico de compra e venda.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto à alegada capacidade financeira do apelado, de fato, esse capítulo da sentença merece ser retificado, a fim de revogar o benefício da gratuidade outrora deferido ao autor, isto porque, os contratos de transporte

colacionados pela parte autora no Id n. 151211679, a fim de comprovar os alegados lucros cessantes que deixou de auferir no período em que ficou desapossado do veículo, corroboram que

este percebeu renda mensal

suficientes para

custear as despesas do processo,

porquanto, só na primeira quinzena do mês de setembro/2018, recebeu aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título

de contrato de transporte, não estando incluído na condição de hipossuficiente a fazer jus ao beneficio da gratuidade, que é exclusivo àqueles que não possuem
condições de pagar as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o que não é o caso em pauta.

Demais disso, o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA DOS IMPUGNADOS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de pobreza declarado.

A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça desacompanhada de prova indicativas da capacidade econômica do beneficiário é insuficiente para a revogação da benesse
. (RAI n.

0001737-48.2011.8.11.0009, 2a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 01.02.23 - negritei)

Por estes termos e estribados nestas razões
tenho a sentença merece parcial reforma apenas para revogar os benefícios da gratuidade deferido ao autor.

Por derradeiro, comprovada a incapacidade econômico-financeira dos requeridos, por meio dos documentos coligidos no Id n. 154026164,
defiro-lhes
, nesta instância recursal, os benefícios da gratuidade.

Proceda-se as anotações necessárias.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023